Tribunal: TJSP
Processo: 1009385-88.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Pretensão de obtenção de efeitos modificativos – Impossibilidade – O magistrado não está obrigado a abordar as questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto a tal ponto, os Enunciados nos 10, 40 e 42 da ENFAM –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Pretensão de obtenção de efeitos modificativos – Impossibilidade – O magistrado não está obrigado a abordar as questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto a tal ponto, os Enunciados nos 10, 40 e 42 da ENFAM – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados – Artigo 1.025 do CPC - Embargos rejeitados.